Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741990-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO VAZ DORNELAS AGRAVADO: ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO VAZ DORNELAS contra decisão de ID 241687615 (autos de origem), proferida em ação de imissão na posse, ajuizada por ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA, que deferiu o pedido liminar. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 75542290, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 75966889. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante apresentou contracheque de ID 76953627, que demonstrou o recebimento de remuneração bruta equivalente a R$ 12.963,66, em patamar superior ao estabelecido na mencionada Resolução. A parte agravante afirma que sua remuneração é parcialmente absorvida por empréstimos e despesas básicas. Todavia, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora